Tribunal: TCU
Processo: 004.606/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3405/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade procedido pela Secretaria de Recursos, o expediente apresentado pela Associação de Educação e Assistência Social Nossa Senhora da Assunção e por Félix Valenzuela Cervera (Peça 138) em face do Acórdão 13051/2019-TCU-Segunda Câmara não busca combater o mérito da decisão proferida, mas, sim, peticionam pela correção de possível erro material contido naquela deliberação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e no parecer da unidade instrutiva, em receber a peça apresentada como mera petição, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, e encaminhar os autos à competente Diretoria Técnica da Serur, para fins de apreciação do pleito. 1. Processo TC- Processo 004.606/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao de Educacao e Assistencia Social N S Assunca (03.769.445/0001-29); Felix Valenzuela Cervera (XXX.120.366-XX); Romulo Elias Quedi - Me (05.059.528/0001-50) 1.2. Recorrentes: Associação de Educação e Assistência Social Nossa Senhora da Assunção e Félix Valenzuela Cervera. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: José Roberto Oliveira Costa (6.456-A/OAB-MT) e outros, representando Romulo Elias Quedi - ME; Joao Bosco Leopoldino da Fonseca (10907/OAB-MG) e outros, representando Associacao de Educacao e Assistencia Social N S Assunca e Felix Valenzuela Cervera. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.